Tribunal: TJSP
Processo: 1004527-46.2020.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Procedência, arbitrada indenização de R$ 3.000,00 – Ofensas verbais dirigidas pela ré – Dano moral caracterizado – Insurgência do autor quanto ao montante fixado – Cabimento – Indenização majorada para R$ 5.000,00 – Montante que melhor se adequa à extensão do dano - Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação - Sentença reformada –

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Procedência, arbitrada indenização de R$ 3.000,00 – Ofensas verbais dirigidas pela ré – Dano moral caracterizado – Insurgência do autor quanto ao montante fixado – Cabimento – Indenização majorada para R$ 5.000,00 – Montante que melhor se adequa à extensão do dano - Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação - Sentença reformada – Recurso provido